Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-23.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000884-23.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DURVALINO LEONCIO DE SIQUEIRA - CPF: 420.375.221-34 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FELICIANO DA SILVA - CPF: 040.540.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA DOMICILIAR – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a existência de indícios prévios da prática criminosa, o que autoriza o ingresso dos policiais no interior do imóvel do suspeito sem mandado judicial, não há falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como das provas dela decorrentes.

Não prospera a tese de absolvição por insuficiência de provas, tampouco desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), quando as provas acostadas aos autos não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Durvalino Leoncia de Siqueira
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 61, I e art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção, além de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias multa, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas de maneira ilícita pela violação do domicílio sem justa causa.

No mérito, busca pela absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, ao argumento da insuficiência de provas, bem como pugna pela desclassificação o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), com amparo no princípio
in dubio pro reo
.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (Id. 167643895)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 171977194).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas de maneira ilícita pela violação do domicílio sem justa causa.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois o caderno processual demonstra de forma cabal que a busca domiciliar efetuada não se deu aleatoriamente.

Ao revés, foi precedida de denúncias anônimas que noticiaram a prática de crime de tráfico e porte de arma de fogo por um indivíduo magro e moreno em endereço específico
na cidade de Várzea Grande, motivo pelo qual a equipe policial intensificou as rondas no local e, por consequência, ensejou na abordagem e busca pessoal do acusado, em virtude da identidade das características físicas supracitadas somada ao comportamento suspeito por ele apresentado (parado com seu veículo em local ermo sem razão aparente),
sendo localizada uma porção de maconha.

Ato contínuo, foi efetuada a revista domiciliar, mediante autorização do suspeito, em decorrência da notícia da existência do armamento de fogo e por estar visivelmente nervoso, senão vejamos a ocorrência registrada no boletim n. 2022.345841,
in verbis
:

“há tempos as equipes do gap vem recebendo informações de intenso trafico de drogas na região de chácaras no bairro colinas verdejantes e que inclusive um dos responsáveis pela comercialização seria um individuo magro e de cor morena, o qual portava uma arma de fogo e no intuito de intimidar os moradores, fazia-lhes ameaças. De posse das informações, as equipes do gap intensificaram rondas e abordagens na região do colinas verdejantes e na data de hoje em uma das estradas veio a visualizar um individuo com as mesmas características acima repassadas, parado em frente a uma chacara, fato que motivou a abordagem e na busca pessoal foi localizado em seu bolso, uma porção de substancia analoga a maconha, e na checagem via ciosp foi constatado que o mesmo possui passagens por trafico de drogas. Que durante entrevista policial, foi perguntado ao suspeito se este possuía alguma arma de fogo, momento em que se demonstrou bastante nervoso, nos informando que em sua chacara havia uma arma de fogo e que ela estaria escondida embaixo de seu colchão, que a mesma pertence a seu filho vulgo "geike" que se encontra preso e que ele é quem lhe pediu para que guardasse o armamento. Que em ato continuo e com autorização do suspeito, foram feito buscas no seu quarto e localizado embaixo do colchão, uma pistola cal.380 com carregador contendo 10 munições do mesmo calibre. Que diante da localização do armamento, foi perguntado novamente ao conduzido, se haveria algum outro ilícito na residencia, informando que não, porem continuou demonstrando muito nervosismo. Que diante das inconsistência das informações e da localização da arma de fogo, foi solicitado o apoio da equipe do gap 01, para que fosse feita uma varredura mais minuciosa na residencia e no quintal da chacara, sendo localizado próximo ao canavial embaixo de uma caixa de água, uma caixa de papelão contendo 45 tabletes de substancia analoga a maconha e uma balança de precisão. Diante dos fatos acima narrados, o suspeito foi detido e conduzido a central de flagrantes para registro de b.o e providencias cabíveis.”

Em juízo, os policiais militares, Adilson Souza de Arruda e Thiago Feliciano da Silva, confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que a equipe, de posse várias informações obtidas via ciosp e telefone.

Como se vê, verifica-se que a abordagem seguiu o protocolo da polícia em, ostensivamente, garantir a preservação da ordem pública em prol da coletividade e do próprio Estado, mediante
fundadas razões extraídas das denúncias anônimas com informações precisas e ricas em detalhes (I), da identificação das características idênticas às repassadas pelo denunciante (II), do comportamento suspeito do recorrente (III), justificando as diligências encetadas pelos policiais.

Sobre a questão, a Constituição Federal expressamente valida - art.5º, XI - a busca domiciliar sem autorização em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de flagrante delito: "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno –
quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Com efeito, é cediço que o crime de tráfico tem
natureza permanente
, mostrando-se legítima a entrada de policiais em domicílio a fim de cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existentes elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“[...]
Lícita a busca domiciliar realizada nos autos, vez que justificada pelo agente policial pela fundada suspeita de ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas), fato que autoriza a busca pessoal e a revista domiciliar, dado o estado de flagrância, conforme preceitua o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal
.[...]” (N.U 0002367-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)(destaquei)

Quanto ao suscitado flagrante forjado, ressalto que qualquer alegação tendente a afastar esta presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado, em observância ao art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Logo, se a droga apreendida de fato não pertencia ao acusado no momento do flagrante e que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, é dever da defesa provar.

Nesse contexto, agiu com acerto o Magistrado a quo ao afastar a aventada ilegalidade da busca pessoal, tampouco em ilicitude dos elementos indiciários e probatórios obtidos a partir dessa diligência, haja vista que a fundada suspeita, se deu pela soma de fatores, constante na existência de denúncia apontando as características do suspeito e o local, sendo as características convergentes com aquelas contidas no informe, além da própria atitude suspeita do réu.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa busca pela absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, ao argumento da insuficiência de provas, bem como pugna pela desclassificação o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), com amparo no princípio
in dubio pro reo
.

O recurso não comporta provimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

Como é cediço, o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma.

Veja-se:

“
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

No caso, infere-se da denúncia que no dia 15 de dezembro de 2022 por volta das 17h00min, na Rua 11, (região de Chácara), bairro Colinas Verdejantes em Várzea Grande/MT, o réu trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, possuía sob sua guarda arma de fogo, acessório e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Senão, vejamos,
in verbis
:

“[...]Infere-se do caderno informativo, que policiais militares vinham recebendo diversas denúncias de que estaria havendo intensa comercialização de entorpecentes na região do endereço supramencionado e que o responsável pelo tráfico na região seria um indivíduo magro e moreno, que ainda portava arma de fogo, na intenção de ameaçar os moradores. 3) Diante disso, a equipe intensificou as rondas no local, obtendo êxito em encontrar o denunciado DURVALINO, com as mesmas características, parado em frente a uma chácara, momento em que foi realizada a abordagem e em busca pessoal foi encontrada 01 (uma) porção de Maconha. Durante entrevista informal, foi questionado a respeito da arma de fogo, instante em que DURVALINO informou que estaria embaixo do colchão em sua residência e que seria do seu filho vulgo “Geike”, que estava preso e pediu para guardá-la. 4) Em ato contínuo, a equipe da polícia realizou buscas no imóvel com o acompanhamento e autorização do denunciado, onde foi encontrado no quarto da residência 01 (uma) pistola Taurus calibre 380, com carregador contendo 10 (dez) munições. 5) Indagado se haveria algo a mais de ilícito na propriedade, DURVALINO negou, mas continuou demonstrando grande nervosismo. Diante disso, com apoio de outra equipe, foi realizada varredura mais minuciosa no local, ocasião em que localizaram uma caixa de papelão contendo 45 (quarenta e cinco) tabletes de Maconha e 01 (uma) balança de precisão, homiziados embaixo de uma caixa d'água. 6) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário e negando que tenham encontrado qualquer droga na sua residência. Entretanto,

confessou que a arma é de sua propriedade e teria a comprado por R$ 6.000,00 (seis mil reais). (ID 107383605) 7) Deve ser frisado, que analisando a vida pregressa do denunciado, o presente fato não é isolado, considerando que ostenta condenações criminais e ainda responde a outro processo neste r. juízo, pela prática dos mesmos crimes em comento (Id.

167643857).”

Na hipótese, a materialidade e a autoria delitivas ressaem do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, depoimentos, do termo de exibição e apreensão e do laudo pericial definitivo (Inquérito Policial n. 209.4.2022.37294 – Id.

167643265/

167643851), bem como das provas orais colhidas em juízo.

Consta do laudo pericial definitivo que após a realização dos exames, verificou-se que os materiais analisados apresentaram resultado positivo para a presença de maconha (45 tabletes com massa total de 36,710 Kg e mais 01 porção com massa total de 5,73 g), quantidade que se revela inapta para classificá-la para consumo próprio.

Destaco, ainda, que além das drogas, foi apreendido 01 (um) petrecho normalmente utilizado no tráfico na residência do apelante, consistente em 01 (uma) balança de precisão que é utilizada para a pesagem do material.

Denota-se do conjunto probatório produzido na fase judicial, que o acusado, em seu interrogatório, negou a propriedade e o vínculo com os entorpecentes apreendidos ou qualquer envolvimento com a prática da traficância.

Todavia, as teses defensivas não encontram respaldo em nenhum elemento de prova acostado aos autos.

Na hipótese, além das provas documentais supracitadas, extrai-se dos depoimentos prestados em juízo, que os policiais militares que participaram do
flagrante (Adilson Souza de Arruda e Thiago Feliciano da Silva) ratificaram a vers
ão apresentada na fase investigativa, confirmando a apreensão da expressiva quantidade de drogas em depósito sob o poder do acusado.

Saliento que embora as testemunhas sejam policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que as palavras dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Além disso, cumpre ressaltar que ainda que o réu não tenha sido flagrado comercializando as drogas, o fato de mantê-las em depósito, aliado à apreensão de petrecho utilizado no tráfico de drogas e à prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, comprova que seriam destinadas à mercancia ilícita.

Desse modo, como bem ressaltado pelo Magistrado Singular,
“as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu”.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o édito condenatório encontra-se alicerçado em elementos probatórios concretos, devendo ser mantida incólume a sentença.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“
Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas e a confissão do apelante, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva
.[...](N.U 1000853-69.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição e nem em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelas circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, aliada às informações pretéritas de que a residência do acusado funcionava como “boca de fumo” , somada ainda aos depoimentos dos policiais militares e civis que efetuaram o flagrante e as investigações posteriores com os moradores da localidade.Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT)
.[...](N.U 0025188-22.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)(destaquei)

Ademais, conforme ressaltado na preliminar, reitero que o alegado flagrante forjado não restou comprovado, não
h
avendo sequer testemunhas capazes de confirmar tal afirmação.

Isso porque, é cediço que qualquer alegação tendente a afastar esta presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado, em observância ao art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Logo, se a droga apreendida de fato não pertencia ao acusado no momento do flagrante e que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, é dever da defesa provar.

Nesse sentido:

“
Quanto à questão do ônus da prova, 'nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, cabendo à defesa, e não à acusação, demonstrar a ocorrência de fato alegado em seu favor” (
AgRg no HC n. 615.554/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) (destaquei)

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NON LIQUET – ÔNUS DA PROVA – ART. 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART. 386, VII, DO CPP, MUTATIS MUTANDIS - APELO DESPROVIDO.
De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a autoria delinquencial tributada aos apelados, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP
. Apelo acusatório desprovido.(N.U 0002441-60.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Ora, o que se tem, na verdade, são as versões isoladas do flagranteado.

Por consequência, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, em razão da quantidade de entorpecente apreendido, especialmente porque os elementos probatórios juntados nestes autos evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Com essas considerações, inexistindo elementos probatórios da versão apresentada pelo acusado acerca dos fatos alegados, a manutenção da condenação se impõe.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023